Tribunal: TJSP
Processo: 2060152-92.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Cumprimento de sentença. Ação civil pública no 0808239-98.1993.8.26.0100. Juízo de retratação. Dicção do art. 1.030, II, do CPC. Acórdão divergente do entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368. Juros moratórios que devem incidir em 0,5% ao mês até o dia 10.01.2003 e, a partir de então, pela Taxa Selic até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. RECURSO

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Cumprimento de sentença. Ação civil pública no 0808239-98.1993.8.26.0100. Juízo de retratação. Dicção do art. 1.030, II, do CPC. Acórdão divergente do entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368. Juros moratórios que devem incidir em 0,5% ao mês até o dia 10.01.2003 e, a partir de então, pela Taxa Selic até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.